Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em ação de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD após lapso temporal considerável; e (ii) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos para localização de bens e direitos do devedor, devendo sua utilização observar critérios de razoabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de buscas patrimoniais quando há lapso temporal relevante ou indícios de alteração na situação econômica do executado.
5. No caso, as últimas diligências ocorreram há mais de um ano, o que justifica a renovação das pesquisas.
6. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites da proporcionalidade. A medida requerida é adequada e proporcional, não representando abuso ou sobrecarga ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD é cabível quando houver decurso de tempo relevante desde as últimas diligências ou outros elementos que justifiquem a medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e eficiência. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013547, 0709275-86.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, p. 15/07/2025; Acórdão 2009266, 0713291-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025.